Tribunal: TJDFT
Processo: 0045964-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045964-03.2007.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: SIDNEY FERREIRA DE MELO, IZABEL CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. 1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 2. Nos termos do atual Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora. 3. Nos termos do artigo 1.056 do Código de Processo Civil, no caso de ação de execução proposta na égide da legislação revogada, o prazo para extinção por ocorrência de prescrição intercorrente tem início na data de vigência do Código, ou seja, 18 de março de 2016. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 921 do CPC, defendendo a não ocorrência da prescrição intercorrente, ante o não preenchimento dos requisitos necessários para tanto, quais sejam, a ausência de fato capaz de iniciar a contagem do prazo, a intimação correspondente, bem como o período de paralisação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) encontrando-se o feito sobrestado, o prazo prescricional de seis meses da execução de cheque teve início em 18 de março de 2016 e, consequentemente, terminou em 18 de setembro de 2016, uma vez que não houve diligências do credor nesse período.” (ID 16381294 - Pág. 4), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030